Tribunal: TJDFT
Processo: 0712132-61.2023.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO DE TRANSAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do interesse de agir por parte do apelante, pela não apresentação do instrumento de transação que justificasse a suspensão do processo de execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença que extinguiu o processo por ausência de comprovação do instrumento de transação que justificasse a suspensão da execução foi proferida de forma acertada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 922 do CPC prevê a possibilidade de suspensão da execução mediante acordo entre as partes, demonstrando o caráter consensual e não unilateral do pedido de suspensão.
4. A apresentação do instrumento de transação é necessária para que o juízo possa aferir a existência dos pressupostos processuais e das condições da ação, bem como a ausência de nulidades absolutas no acordo.
5. O apelante, mesmo alertado para a necessidade de apresentar o instrumento formal de transação, não o fez, inviabilizando a análise da suspensão e justificando a extinção do processo sem apreciação do mérito.
6. A sentença de primeiro grau corretamente identificou a falta de comprovação documental que permitiria a homologação da suspensão processual, resultando na extinção do processo por ausência de pressupostos processuais.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV e art. 922.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1368068, 0707683-96.2019.8.07.0006, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/08/2021, publicado no DJe: 17/09/2021.
(ic)